Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Apresentados os cálculos de ID: 73274029 referentes aos honorários da execução, o SINDIRETA se insurgiu e informou que a Contadoria não havia incluído os honorários referentes às servidoras MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA e MÁRCIA PACHECO LABOISSIERE (ID: 74047175). Na decisão de ID: 75854246, determinei a juntada de cópia dos requisitórios das substituídas, provenientes dos embargos à execução n. 0017864-07.2008.8.07.0000. Os requisitórios foram juntados (ID: 76028559 e 76028560), e os autos retornaram à Contadoria para a elaboração dos cálculos (ID: 76589289). Intimadas as partes, o SINDIRETA declarou que concorda com os cálculos apresentados (ID: 77171681), ao passo que o Distrito Federal não se manifestou (ID: 77789504). É o breve relato. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que, na decisão de ID: 70857334, foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais “em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada a compensação”. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos de ID: 6589289 (referentes aos honorários de execução em relação aos créditos de MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA) e ID 73274029 (referentes aos honorários de execução em relação aos créditos de MARCIA PACHECO LABOISSIERE e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA), a homologação é medida que se impõe. Tendo em vista que a importância executada é uma obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor–RPV, em nome da sociedade de advogados, conforme requerido no ID: 77171681, considerando a somatória dos valores referentes aos honorários de execução (ID: 6589289 e 73274029). Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR